Tribunal: TJSP
Processo: 0508479-71.2011.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 2007 a 2010 – Ajuizamento em agosto de 2011 e extinção em junho de 2024 - Prescrição configurada - Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à satisfação de seu crédito – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.